Tribunal: TJSP
Processo: 3004393-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de declaração - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Acolhimento dos embargos para sanar erro material e contradição no resultado do julgamento – Pretensão recursal acolhida integralmente, de modo a justificar a provimento integral do recurso - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0001013413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 3004393-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Orlândia, em que é embargante MARIO ANTÔNIO OLIVATO - ME, é
embargado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos, com efeitos modificativos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA
NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
3004393-19.2020.8.26.0000/50000
e
3004393-19.2020.8.26.0000/50001
Embargantes/embargados:
Departamento
Estadual de Trânsito
Detran e Mario
Antônio Olivato - ME
Comarca: Orlândia
Vara: 1a Vara
TJSP (voto no 17378 e 17379)
Embargos de declaração - Cabimento do
recurso condicionado à existência dos vícios
previstos
no
art.
1.022
do
CPC/15

Acolhimento dos embargos para sanar erro
material e contradição no resultado do
julgamento
Pretensão recursal acolhida
integralmente,
de
modo
a
justificar
a
provimento integral do recurso - Embargos
acolhidos, com efeitos modificativos
Embargos de declaração opostos por
Departamento Estadual de Trânsito
Detran e por Mario
Antônio Olivato - ME em face do v. acórdão que deu parcial
provimento ao recurso da executada para determinar a aplicação
dos critérios definidos nos julgamentos do Tema 810 pelo E. STF e
do Tema 905 pelo A. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Os embargos são opostos a pretexto de
erro material e omissão. A Fazenda Pública aponta que o correto
seria a total provimento do recurso, e não o parcial provimento,
conforme constou. Requer, por fim, o prequestionamento das
Súmulas 282 e 356 do E. STF. Por sua vez, a exequente suscita
omissão quanto à extensão do provimento parcial do recurso
fazendário.
Embargos
tempestivos,
processados
e
contrariados (fls. 8/9, 11/12 e 14/15).
Tal, em abreviado, o relatório.
De fato, procede a pretensão da Fazenda
Pública ao alegar a existência de erro material no dispositivo e na
ementa do aresto.
Com efeito, a pretensão recursal da
Fazenda Pública restringia-se à aplicação do Tema 810 do E. STF e
do Tema 905 do A. STJ em matéria de juros. Diante do acolhimento
de tal pleito, o correto é que passe a constar o provimento integral
do recurso fazendário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Diante disto, impõe-se seja reconhecido o
referido erro material para retificar os seguintes trechos do aresto
impugnado, que passam a ter a seguinte redação, ficando mantidos
os demais termos do v. acórdão:
“Agravo de instrumento
Impugnação ao
cumprimento de sentença
Critérios de
incidência de juros de mora e correção
monetária - Aplicação do Tema 905 do A. STJ e
do Tema 810 do E. STF
ausência de violação
à coisa julgada - Recurso provido
(...)
O recurso comporta provimento.
(....)
Portanto, de rigor o acolhimento do recurso
para que seja observados o Tema 905 do A. STJ e o Tema 810 do
E. STF, bem como os critérios de juros de mora supra.
(....)
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.”
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do
CPC/15 é expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto,
acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator